Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712649-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FABIO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, que nos autos da ação movida em desfavor de FÁBIO ALVES FERREIRA, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado para satisfação da obrigação. Em suas razões recursais, a agravante informa que o agravado recebe mensalmente R$24.000,00, mas se recusa a efetuar o pagamento da dívida, não obstante tenham celebrado anteriormente um acordo, que foi descumprido. Faz considerações sobre a natureza do crédito disponibilizado aos cooperados e defende a possibilidade de penhora do percentual de 30% do salário do agravado, como forma de adimplir a obrigação, mormente quando já foram esgotados os meios disponíveis para tanto. Afirma ser possível a aplicação analógica do disposto no artigo 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003, destacando, ainda, a nova orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475/MG. Sustenta a possibilidade de realização de penhora salarial quando a dívida tem como origem contrato de abertura de crédito, com previsão para pagamento das parcelas dos empréstimos solicitados, por meio de débito em conta na qual o executado recebe seu salário. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para deferir liminarmente a penhora de até 30% do salário do agravado, com observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravado. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória requerida. Preparo realizado. Relatados, decido. A respeito do tema em discussão, impende frisar que, não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) (g.n.) Como se vê, o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Nessa mesma diretriz interpretativa, colacionam-se os seguintes julgados desta egrégia Turma Julgadora, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que ficou comprovado no caso em apreço, pois a penhora mensal de 25% do soldo do devedor lhe garante uma existência digna. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1235237, 07273196620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) (g.n.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS. NATUREZA RELATIVA. ART. 833, IV, DO CPC. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. 10% (DEZ POR CENTO). ADEQUAÇÃO. VALOR QUE NÃO AFRONTA A SUBSISTÊNCIA E VIDA DIGNA DA EXECUTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EM AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Não obstante a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, excepcionalmente, é possível a constrição parcial da verba remuneratória do executado, em percentual que não lhe comprometa a subsistência, comportando a regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC relativização, mediante ponderação de princípios, cuja análise requer o cotejo da situação casuística. (...) 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1231718, 07250955820198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (...) (Acórdão 1223044, 07184822220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020) (g.n.) Destarte, revela-se possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos salários, mas apenas nas hipóteses em que a prova dos autos indique que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Anote-se que tal orientação almeja garantir a verdadeira conciliação entre o objetivo central da execução e as condições dos executados, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa às partes. Dessa forma, diante do alto salário recebido pelo agravado, está presente a probabilidade do direito. Porém, no que tange ao perigo da demora, observo que no agravo de instrumento no 0706017-44.2020.8.07.0000, em trâmite nesta Turma Cível, foi deferido o pedido do ora agravante para que fosse oficiado à PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a fim de que seja informado sobre a existência planos de previdência complementar e eventuais valores depositados em favor do agravado, com vistas a subsidiar a análise da possibilidade de penhora de tais valores. Assim, havendo a possibilidade de que existam valores passíveis de penhora suficientes para pagamento do débito executado, não vislumbro a perigo da demora de forma a permitir o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 22 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator